Tribunal: TJSP
Processo: 2167715-77.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167715-77.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MANOEL SOARES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167715-77.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MANOEL SOARES DOS SANTOS
VOTO no 134737
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos. 1) Cumprida a obrigação estabelecida na sentença,
julgo extinto o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC. 2) fls. 621: expeça-se MLE. 3)
Determino que a parte executada deposite ou comprove o recolhimento das custas finais -
1% sobre o valor da execução (valor considerado como correto para quitação), com a
ressalva no valor mínimo de 5 UFESPS e máximo de 3.000 UFESPS, no prazo de 15 dias.
4) Não atendido o item 3, expeça-se certidão, especificando a parcela não recolhida da
taxa judiciária, para fins de inscrição na dívida ativa, encaminhando-se a Procuradoria
Fiscal Regional da Fazenda Estadual, ressalvada a hipótese do valor não ser superior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167715-77.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
51% de uma UFESP. Remetam-se os autos ao contador, se necessário (NSCGJ CAP III
item 13 a 13.3).”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator